Tribunal: TJDFT
Processo: 0711228-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711228-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON XAVIER DE MIRANDA D E S P A C H O O agravo de instrumento e o agravo interno interpostos por Edson Xavier Miranda foram providos, em decisão unânime, para determinar ao Banco Inter S.A. e ao Banco Santander (Brasil) S.A. 1) quanto aos empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento, que limitem as parcelas mensais ao percentual de trinta e cinco por cento (35%) da diferença entre o rendimento bruto e as consignações compulsórias de Edson Xavier de Miranda e 2) que se abstenham de promover a inclusão dos dados de Edson Xavier de Miranda nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de promover o desconto da parcela na conta corrente. A readequação deve observar a ordem cronológica dos contratos para que seja priorizado o que foi firmado em primeiro lugar (id 37650338). Edson Xavier Miranda apresentou manifestação (id 38946973). Noticia que peticionou nos autos originários para requerer a intimação de Banco Inter S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. para cumprimento da decisão e que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido ao argumento de que a intimação ocorreria nos autos do recurso. Informa que a análise do contracheque do mês de agosto de 2022 revela o não cumprimento da tutela de urgência concedida em segundo grau, de modo que devem ser adotadas medidas equivalentes para que o resultado prático seja obtido. Requer a intimação pessoal de Banco Inter S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. para que promovam o cumprimento da determinação, bem como o depósito das quantias indevidamente descontadas no contracheque acima do patamar legal a partir do mês de agosto de 2022, mediante cálculos que serão colacionados em momento oportuno, até que se verifique o cumprimento da medida no contracheque por medida equivalente à limitação não atendida. Nada há a prover quanto ao requerimento acima, porquanto o julgamento do agravo de instrumento interposto esgota a competência desta instância recursal para a análise das demais questões relacionadas aos autos originários. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator